Tribunal: TJES
Processo: 0001500-13.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001500-13.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0001500-13.2016.8.08.0012

EMBARGANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 280/STF. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo contra acórdão do Tribunal Pleno que, por unanimidade, não conheceu de Agravo Interno interposto pelo embargante. A parte embargante alega omissão quanto à natureza da decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, sustentando que se equipara à negativa de seguimento por repercussão geral, o que afastaria a configuração de erro grosseiro na interposição do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à natureza jurídica da decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, especialmente no tocante à possibilidade de interposição de Agravo Interno e à alegada ausência de erro grosseiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou da fundamentação jurídica da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão embargado analisou expressamente a natureza da decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, em razão da incidência da Súmula 280/STF, afastando a tese de equiparação à negativa de seguimento por repercussão geral.

A jurisprudência do STF qualifica como erro grosseiro a interposição de Agravo Interno em hipóteses de inadmissibilidade fundada na Súmula 280/STF, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A distinção entre decisão de inadmissibilidade por ausência de pressupostos recursais e negativa de seguimento por repercussão geral foi devidamente esclarecida no acórdão, não havendo omissão a ser sanada.

A pretensão do embargante reflete inconformismo com a decisão, e não demonstra a existência de vícios que autorizem o uso dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento na Súmula 280/STF deve ser impugnada por Agravo nos termos do art. 1.042 do CPC, sendo incabível a interposição de Agravo Interno.

A interposição de recurso inadequado nessas hipóteses configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta integralmente a controvérsia jurídica, ainda que contrarie os interesses da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.030, I e V, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 280.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0001500-13.2016.8.08.0012

EMBARGANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (id. 17866712) opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo, em face do Acórdão proferido pelo Tribunal Pleno (id. 17261392) que, por unanimidade, não conheceu do Agravo Interno interposto pelo recorrente.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando, em síntese, que o Tribunal deixou de se manifestar adequadamente sobre a "natureza material" da decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário.

Argumenta que o fundamento adotado (Súmula 280/STF) se assemelha à negativa de seguimento por repercussão geral (art. 1.030, I, CPC), o que justificaria a interposição do Agravo Interno e afastaria o reconhecimento do erro grosseiro.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso vertente, a insurgência do embargante não aponta uma omissão real, mas sim o inconformismo com a fundamentação jurídica que levou ao não conhecimento do Agravo Interno.

O Acórdão recorrido foi cristalino ao assentar que a decisão que inadmite o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso V, do CPC (no caso, em razão da incidência da Súmula 280/STF) deve ser impugnada mediante o Agravo previsto no art. 1.042 do CPC.

A tese de "natureza material" sustentada pelo recorrente para equiparar a inadmissão (inciso V) à negativa de seguimento (inciso I) foi afastada pela aplicação da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que qualifica tal equívoco como erro grosseiro, impedindo inclusive a aplicação da fungibilidade.

Ademais, é imperioso distinguir que o fundamento de inadmissibilidade (lastreado em enunciado sumular do STF) não se confunde com a negativa de seguimento (fundada na sistemática da repercussão geral).

Enquanto a negativa de seguimento (art. 1.030, I, do CPC) decorre da aplicação de tese fixada em tema vinculante, exaurindo a instância de origem sem a necessidade de remessa individual ao Excelso Pretorio, a inadmissão (art. 1.030, V, do CPC) refere-se ao controle dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso, bem como à verificação da conformidade do acórdão com a jurisprudência sumulada daquela Corte.

Destarte, a pretensão da Embargante de rediscutir o acerto da decisão para transmudar a natureza do óbice aplicado revela nítido propósito infringente, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Inexiste omissão quando o julgado enfrenta a matéria de forma integral, sendo que o inconformismo da parte com a solução adotada não autoriza a via recursal eleita.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

Sessão de 02.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.